Tribunal: TJMT
Processo: 1013080-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013080-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), VANGELA DE SOUZA PACHECO - CPF: 537.477.471-91 (AGRAVANTE), CELESTINO GOMES DOS SANTOS - CPF: 710.338.828-87 (AGRAVADO), ERIC BELLOTTO DOS SANTOS - CPF: 718.537.821-49 (AGRAVADO), ALEX BELLOTTO DOS SANTOS - CPF: 690.676.601-59 (AGRAVADO), CGS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME - CNPJ: 22.875.089/0001-72 (AGRAVADO), J M LOCACAO DE VEICULOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME - ME - CNPJ: 16.895.085/0001-53 (AGRAVADO), IG3 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.558.817/0001-29 (AGRAVADO), IDEAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.754.052/0001-00 (AGRAVADO), IVAN BELLOTTO DOS SANTOS - CPF: 726.736.211-72 (AGRAVADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FRAUDE PATRIMONIAL C/C ARROLAMENTO DE BENS C/C PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que, quando da instrução processual, será verificada a participação do casal nas respectivas aquisições, não se justificando o deferimento liminar de indisponibilidade de bens, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1013080-70.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de Liminar
Inaudita Altera Parte
, interposto por
VANGELA DE SOUZA PACHECO DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 1.a

Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos n° 101714837.2019.811.0041 da Ação Declaratória de Fraude Patrimonial c/c arrolamento de bens c/c pedido de indisponibilidade de bens c/c antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada em desfavor de
CELESTINO GOMES DOS SANTOS E OUTROS,
indeferiu a indisponibilidade dos bens dos requeridos.

Em síntese, a Agravante aduz que manteve um relacionamento de aproximadamente 19 (dezenove) anos com um dos agravados (Celestino Gomos dos Santos), constituíram família e durante todo este período, há indícios de que ele tenha transferido todo o patrimônio do casal a terceiros, com o intuito de fraudar a meação da Recorrente.

Assevera, ainda, que em razão dos imóveis se encontrar em nome de terceiros, seu ex-marido poderá fazer com eles o que bem entender, e, consequentemente, exaurir o patrimônio que também é seu.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, a fim de seja determinada a indisponibilidade de todos os bens dos Agravados arrolados nos documentos de ID n° 13868466.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 14487487).

Contrarrazões sob o ID 33162979.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020